Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-67.2014.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA RESTRITIVA. CABIMENTO.

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 168, §1o, inciso III, e 171, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 deste Código.

2. A autoria e materialidade restaram devidamente comprovada pela declaração da vítima somada a dos policiais que participaram da investigação, não sendo cabível a postulada absolvição.

3. Tendo sido considerada maculada apenas a circunstâncias dos antecedentes penais, por uma única condenação transitada em julgada há quase vinte anos, cabível a fixação do regime aberto, bem assim a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.